Tribunal: TJMT
Processo: 0006798-87.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0006798-87.2017.8.11.0037
RECORRENTE: JOSELITO RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. PRETENDIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2. BUSCADA RESTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE – TESE FIXADA PELO STJ AO JULGAR O RESP No. 1.498.034/RS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
2. Se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.
2. 1. Tese fixada pelo STJ quando do julgamento do REsp no. 1.498.034/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006798-87.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSELITO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 569.631.301-91 (RECORRENTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIVALDA GONCALVES DE ALMEIDA SILVESTRINI - CPF: 616.214.202-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. PRETENDIDA CONCESSÃO DA
JUSTIÇA
GRATUITA - INVIABILIDADE – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– 2. BUSCADA RESTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE – TESE FIXADA PELO STJ AO JULGAR O RESP No. 1.498.034/RS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

2. Se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

2. 1.
Tese fixada pelo STJ quando do julgamento do REsp no. 1.498.034/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
Strictu Sensu
,
interposto em favor do ora recorrente
JOSELITO RODRIGUES DE SOUZA,

irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que revogou o benefício de suspensão condicional do processo concedido ao recorrente, em razão do descumprimento das obrigações impostas, dando prosseguimento ao feito com a designação de audiência de instrução.

Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta pela
a)
concessão da justiça gratuita ou prazo para o recolhimento das guias recursais;
b)
restabelecido do benefício da suspensão condicional do processo, e a abertura de prazo para apresentação do comprovante de recolhimento da obrigação pecuniária e extinção do feito mediante o devido pagamento.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio recursal.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA JUSTIÇA GRATUITA.

A defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, serem beneficiados com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

RESTABELECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

Pretende o turno defensivo a restituição do benefício da suspensão condicional do processo outrora conferido ao recorrente, ao argumento de que a obrigação pecuniária a ele imposta, não foi devidamente quitada em razão de problemas para imprimir o boleto.

Afirma o turno defensivo de que o recorrente cumpriu todas as demais obrigações, restando pendente apenas o pagamento da prestação pecuniária, o que não foi paga em razão da indisponibilidade do sistema e que não fora comunicado nos autos tal problema técnico, uma vez que estava tentando resolver extrajudicialmente junto ao gestor do cartório, que inclusive certificou a ocorrência do referido problema.

Observo dos autos, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 147, c.c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ (motivo fútil) e ‘f’, por três vezes, na forma prevista no artigo 71, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006, e no artigo 12, da Lei no. 10.826/2003, sendo que o processo prosseguiu apenas quanto a posse irregular de arma de fogo.

In casu, foi aplicado o instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei n° 9.099/1995, pelo prazo de 02 (dois) anos (id. 136441249), isto é, a partir de outubro de 2019, em que foram fixadas as seguintes condicionantes: I - proibição de se ausentar da comarca em que reside por período superior a 15 dias, sem autorização judicial; II - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, até o dia 10, para informar e justificar suas atividades; III - o pagamento no valor de R$1.000,00, parcelado em cinco vezes no valor de R$ 200,00, pago no dia 15/10/2019 até 15/03/2020, em favor da Conta única, no processo CÓDIGO 174121 (número 7477-24.2016.811.0037), nos termos dos Provimentos 59/2012 e 23/2013 - CGJ cuja guia poderá ser emitida junto site do TJMT no link – (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.co.); IV - Não frequentar bares, boates, casas noturnas e outras do gênero.

Entretanto, o recorrente/réu deixou de cumprir integralmente as condições impostas no Sursis, razão pela qual o Parquet requereu a revogação da suspensão condicional do processo em face do recorrente, diante do manifesto descumprimento da avença firmada, cujo pleito ministerial aconteceu mais de 01 (um) ano após ter findado o prazo para pagamento da obrigação pecuniária (id. 136442160).

Consta dos autos que, antes de o recorrente ter a benesse da suspensão condicional do processo revogada, este foi pessoalmente intimado para comprovar o pagamento do valor imposto ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de revogação do benefício, consoante se vê no mandado de intimação e certidão (id. 136442163).

Observo que o recorrente deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se observa na certidão (id. 136442164), isto é, permaneceu inerte quanto à qualquer justificativa, de modo que a alegação de cerceamento de defesa, é incabível.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO [ART. 89 DA LJE] – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS REALIZADA – AGENTE QUE SE TORNA RÉU EM OUTRA AÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado, nos autos de origem, que o recorrente foi previamente intimado para manifestar-se, descabe excogitar-se ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, "se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015). (TJMT - N.U 0006008-98.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Há salientar que o descumprimento dos termos do benefício concedido ao recorrente ocorreu no pertinente período de prova.

Nesse caso, destaco que na hipótese de haver descumprimento das obrigações estabelecidas no âmbito do Sursis, é possível a revogação da suspensão condicional do processo, mesmo que, inclusive, já tenha transcorrido o período de prova, desde que os fatos que possibilitem a revogação tenham ocorrido antes do termo da fase de prova.

Nesse sentido:

“DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – DE OFÍCIO, SUSCITADA NA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL - SITUAÇÃO DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA – IMPOSITIVA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – REVOGAÇÃO ANULADA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.o 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.o 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

Segundo o art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995 “a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”, razão pela qual o não cumprimento da condição estabelecida de comparecimento mensal do recorrente em Juízo não se apresenta como razão que, necessariamente, levará à revogação da suspensão condicional do processo, devendo ser garantido o contraditório e a ampla defesa a ele.” (TJMT - N.U 1006363-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Assim, tem-se que foi descumprida pelo recorrente uma das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo e que foi lhe oportunizado apresentar justificativa, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, somente não o fazendo em razão de sua própria desídia, sendo consequência natural, a perda do benefício da suspensão condicional do processo.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022